Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713726-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CRISTINA CUSTODIO MARCELINO DOS SANTOS, HELIO LOPES DOS SANTOS PACIENTE: MARCELO DA SILVA CAMILO AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado constituído, Dr. HÉLIO LOPES DOS SANTOS, inscrito na OAB/DF sob o n. 54.438, em favor de MARCELO DA SILVA CAMILO, apontando como autoridade coatora do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal (fls. 4/17). Na inicial, o impetrante arguiu nulidade da prisão, sob o argumento de que teria sido decretada de ofício pelo d. Magistrado, em afronta ao que dispõe a Lei no 13.964/2019. Argumenta, no mérito, que deve ser observada a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, diante da superlotação dos presídios do Distrito Federal, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, a fim de evitar a contaminação do paciente pela Covid-19. Aduz que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para o decreto de prisão, notadamente o periculum libertatis, uma vez que o paciente possui endereço certo e emprego fixo. Requereu, diante de tais argumentos, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão do paciente, com imediata expedição de alvará de soltura. Em alternativo, pede que seja concedida liberdade provisória em favor do paciente, com aplicação de medidas alternativas à prisão, estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O pedido liminar foi indeferido pelo insigne Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em sede de Plantão Judicial (fls. 34/36). Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, no qual aponta vícios de omissão e obscuridade, sob o argumento de que não foi apreciada a arguição de nulidade em face da decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. Magistrado. Pugna pelo prequestionamento da questão jurídica que configura a tese defensiva (fls. 37/41). Diante das disposições da Portaria GPR 690, de 26/4/2021, o feito foi encaminhado para esta Signatária. É o relatório. Decido. Ressalte-se, inicialmente, que serão cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. No caso, o embargante aponta omissão e obscuridade na decisão que teria deixado de analisar a arguição de nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício pelo d. Magistrado. Com efeito, na audiência de custódia, segundo se pode aferir da cópia da ata, acostada às fls. 24/25, o Ministério Público se manifestou pela regularidade do flagrante e pela concessão de liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas. Nada obstante, o d. Juízo do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, de ofício, em contraponto com o óbice estabelecido pela Lei no 13.964/2019 – denominada Pacote Anticrime. Com efeito, após a edição da Lei no 13.964/2019, a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, mas dependerá de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, nos termos da nova redação dos artigos 282 e 311 do Código de Processo Penal. Não se olvida que mesmo após a alteração legislativa, o artigo 310 do Código de Processo Penal possibilita que o Juiz, após receber o auto de prisão em flagrante, possa “I - relaxar a prisão ilegal; II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”. Sobre a conversão da constrição em flagrante em prisão cautelar, doutrina e jurisprudência inicialmente entenderam pela possibilidade, notadamente o eg. Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que em decisão proferida no julgamento do habeas corpus no 188.888, da Relatoria do insigne Ministro Celso de Mello, o col. Supremo Tribunal Federal, por sua 2a Turma, entendeu pela: IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL),INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART.310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTESUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.(grifo nosso) Destaque-se que após o referido julgamento, a 2a Turma do col. STF se manifestou nesse mesmo sentido nos habeas corpus no 186.225, 186.490 e 186.421. O eg. Superior Tribunal de Justiça passou a julgar da mesma forma, ou seja, passou a considerar ilegal a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício pelo Juiz. Considerando, portanto, o posicionamento externado pela Corte Constitucional, no que foi acompanhada pelo Tribunal que tem a incumbência de uniformizar a interpretação da Lei Federal, de forma a garantir unidade e estabilidade nas decisões judiciais, reconheço a ilegalidade da prisão, que deverá ser relaxada, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para declarar a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, mediante a fixação de medidas cautelares pelo d. Juízo de origem. Expeça-se alvará de soltura para imediato cumprimento, que somente poderá ser obstado se por outro motivo o paciente deva ser mantido no cárcere. Proceda a Secretaria da 3a Turma Criminal a retificação da autuação, a fim de constar corretamente o nome do impetrante. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 11 de maio de 2021 18:05:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora